Tribunal: STJ
Processo: 0070516-17.2025.3.00.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212309 - CE (2025
/0070516-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
alegando omissão, contradição e obscuridade no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos
para corrigir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, ou se configuram mera reiteração
de pretensão já apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte.
4. As questões suscitadas já foram apreciadas no HC n. 954.477-CE, configurando reiteração de
pretensão anterior. No julgado foi devidamente explicitado que a providência pretendida pela
parte impetrante não se encontra no âmbito de competência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Além da pretensão de caráter investigativo, não foi apontado nenhum ato coator praticado
pelo Tribunal de Justiça do Ceará.
6. Não é possível dar efeitos infringentes aos embargos sem demonstração de vício ou
teratologia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em
caso de mero inconformismo da parte, sendo necessário demonstrar vício ou teratologia para
efeitos infringentes".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA47489662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 087839a9-4b7b-49b0-90e0-d6b43305bae1

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 087839a9-4b7b-49b0-90e0-d6b43305bae1

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212309 - CE (2025
/0070516-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
alegando omissão, contradição e obscuridade no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos
para corrigir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, ou se configuram mera reiteração
de pretensão já apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte.
4. As questões suscitadas já foram apreciadas no HC n. 954.477-CE, configurando reiteração de
pretensão anterior. No julgado foi devidamente explicitado que a providência pretendida pela
parte impetrante não se encontra no âmbito de competência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Além da pretensão de caráter investigativo, não foi apontado nenhum ato coator praticado
pelo Tribunal de Justiça do Ceará.
6. Não é possível dar efeitos infringentes aos embargos sem demonstração de vício ou
teratologia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47490193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: b840ec55-94f5-4bf7-8cb8-dddb5e720d94

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em
caso de mero inconformismo da parte, sendo necessário demonstrar vício ou teratologia para
efeitos infringentes".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAQUIM PEDRO DE MORAIS
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
FILHO
Em seu arrazoado, o embargante alega omissão, contradição e obscuridade no
julgado e pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
A teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
podendo ainda ser admitidos para a correção de eventual erro material. Não se prestam, portanto,
para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Conforme dito, as questões aqui suscitadas já foram alvo de apreciação por esta
Corte, no HC n. 954.477-CE, configurando o presente recurso mera reiteração de
pretensão anterior já devidamente equacionada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça,
razão pela qual não comporta conhecimento.
Naquele
foi devidamente explicitado que a
writ
providência pretendida pela parte
impetrante não se encontra no âmbito de competência do Superior Tribunal de Justiça. Isso
porque, além da pretensão de caráter investigativo, não foi apontado nenhum ato coator
praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
Assim, à míngua qualquer vício no
, verifica-se que o embargante busca,
decisum
com a oposição destes embargos declaratórios, tão somente um novo reexame da causa.
Entretanto, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de
eventual vício ou teratologia.
Ante o exposto,
os em
rejeito
bargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47490193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: b840ec55-94f5-4bf7-8cb8-dddb5e720d94

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0070516-3
RHC 212.309 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02060066720238060300 2060066720238060300 93933882023
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550=412804=290@
2025/0070516-3 - RHC 212309 Petição : 2025/0035238-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:18:29
Código de Controle do Documento: D43780AB-DC54-424A-84F4-A76F01327755